Tribunal: TJDFT
Processo: 0732216-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732216-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RACHEL BRITO ROCHA ALVES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001) (SINDIRETA). Segundo decidiu, diversamente do consignado na referida objeção, no cálculo do crédito exequendo, deve incidir o IPCA-E, acrescido do percentual de juros da caderneta de poupança até o início da vigência da EC no 113/21, a partir de quando deve incidir apenas a SELIC. Determinou, ademais, após a preclusão, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor do crédito exequendo, em conformidade com a metodologia acima exposta. Sustenta ser obstada a incidência cumulada da SELIC com os encargos de mora incidentes nas parcelas anteriores, sob pena de anatocismo. Sustenta a inconstitucionalidade da Resolução no 303/19, do CNJ, por introduzir elemento que eleva a despesa pública, ao arrepio do princípio da legalidade, bem como por afrontar os princípios da separação dos poderes e da isonomia. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido para acolher a impugnação quanto ao excesso afirmado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Está presente o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o feito, serão expedidos o precatório e a requisição de pequeno valor, com o adimplemento do crédito em favor da parte recorrida. No entanto, a presença do aludido requisito não é suficiente à concessão do efeito suspensivo requerido, pois, do que se depreende das alegações do agravante, do teor da decisão agravada, bem assim dos autos de referência, em princípio, não parece haver consistência quanto às teses relacionadas ao afirmado excesso de cobrança. Com efeito, parece que os critérios de atualização da dívida definidos na decisão agravada se encontram em consonância com reiterado entendimento deste egrégio Tribunal, firmado em casos semelhantes. Também não se colhe relevância do argumento de que é obstado o cômputo dos juros moratórios e da correção monetária sobre as parcelas vencidas até 9/12/21. De fato, em princípio, a pretendida aplicação da SELIC em montante apartado daquele que se apurou até a vigência da EC no 113/21 parece não corresponder à exegesse legal, pois, em juízo prelibatório, o que se revela obstada é a incidência de tal índice de forma cumulada com outros, no mesmo período de apuração. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator